Tribunal: TJPA
Processo: 0808954-30.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7771 - Contratos de Consumo
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808954-30.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: IVANILDA CESAR FERNANDES

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÕES E SOBRECARGAS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA INSTALAÇÃO DE ANALISADOR DE ENERGIA E SUBSTITUIÇÃO DE RAMAL DE LIGAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo e suspensivo, interposto contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência formulada em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, na qual a autora alegou reiteradas oscilações e sobrecargas na rede elétrica de sua residência, com queima de eletrodomésticos e prejuízo ao funcionamento de outros aparelhos. A agravante requereu a instalação de analisador de energia (168h)e a substituição do ramal de ligação por condutor de 16 mm2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar à concessionária de energia elétrica a imediata instalação de analisador de energia (168h) e a substituição do ramal de ligação para seção de 16 mm2, em razão de alegadas oscilações e elevação de tensão no fornecimento de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Documentos e laudos técnicos produzidos unilateralmente pela parte agravante não demonstram, por si sós e de modo inequívoco, que as alegadas oscilações elétricas decorrem exclusivamente da rede de distribuição da concessionária.

A natureza técnica da controvérsia exige aprofundamento da instrução probatória, inclusive mediante eventual prova pericial judicial, para estabelecer com segurança a origem do problema narrado e distinguir eventual defeito na rede pública de possível irregularidade nas instalações particulares da unidade consumidora.

A concessão da medida pretendida imporia à concessionária obrigações de fazer diretamente relacionadas ao mérito da demanda principal, antecipando, em caráter praticamente satisfativo, os efeitos da futura decisão definitiva, sem prova robusta suficiente para afastar a controvérsia técnica existente.

A ausência de elementos suficientes para demonstrar, em cognição sumária, a elevada probabilidade do direito alegado e o perigo de dano apto a justificar a tutela de urgência impõe a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Laudos técnicos unilaterais não bastam, por si sós, para comprovar de forma inequívoca a origem de oscilações elétricas quando a controvérsia demanda apuração técnica. 3. A tutela provisória deve ser indeferida quando antecipa efeitos praticamente satisfativos do mérito sem prova robusta suficiente e diante da necessidade de dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, §§ 1º, 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2267992-91.2022.8.26.0000, Rel. J.B. Paula Lima, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 28.02.2023, publ. 01.03.2023; TJ-MG, AI nº 10000220195416001, Rel. Ramom Tácio, 16ª Câmara Cível Especializada, j. 10.08.2022, publ. 11.08.2022; TJ-RO, Agravo de Instrumento nº 0812086-15.2022.822.0000, Rel. Des. Sansão Saldanha, 1ª Câmara Cível, j. 06.04.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de atribuição de efeito ativo e suspensivo, interposto por
IVANILDA CESAR FERNANDES
contra decisão interlocutória proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais
, Processo nº 0804393-42.2026.8.14.0006, em trâmite perante a 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, que
indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial
.

Na origem, a autora ajuizou demanda contra a Equatorial Pará, alegando reiteradas oscilações e sobrecargas na rede elétrica de sua residência, que teriam causado a queima de eletrodomésticos e prejudicado o funcionamento de outros aparelhos. Em tutela de urgência, requereu a instalação de analisador de energia (168h) e a substituição do ramal de ligação por condutor de 16 mm2.

O juízo de origem indeferiu o pedido, por entender ausente prova suficiente, em cognição sumária, de que os danos decorreram de falha na prestação do serviço, destacando a necessidade de dilação probatória e a possibilidade de o problema estar relacionado às instalações internas da unidade consumidora.

A agravante sustenta que a decisão recorrida merece reforma por não refletir adequadamente o conjunto probatório já produzido. Afirma que, desde o ano de 2024, vem enfrentando recorrentes episódios de tensão elétrica elevada em sua residência, ocasionando a perda de diversos equipamentos domésticos e comprometendo o funcionamento daqueles que ainda permanecem em uso. Aduz que, apesar das inúmeras reclamações administrativas formuladas perante a concessionária, não houve solução efetiva para a irregularidade apontada.

A recorrente sustenta que apresentou três relatórios técnicos elaborados por profissionais habilitados, todos indicando a conformidade das instalações internas da residência com a NBR 5410 e apontando que as oscilações teriam origem na rede de distribuição da agravada. Defende, assim, estarem demonstradas a probabilidade do direito e o risco de dano, diante da exposição contínua dos equipamentos a novas oscilações de energia.

Ao final, requer o recebimento do recurso e seu provimento para reformar a decisão combatida, determinando que a agravada promova, de imediato, a instalação de analisador de energia (168h) para registro do nível de tensão em regime permanente e proceda à substituição do ramal de ligação para condutor de 16 mm2, conforme exigido pela norma técnica aplicável, sob pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo.

Foi indeferido o pleito de efeito suspensivo/ativo na decisão interlocutória ID 35847798.

Foram apresentadas contrarrazões ID 36622618.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir decisão.

MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, a fim de determinar à concessionária agravada a imediata instalação de analisador de energia 168h e a substituição do ramal de ligação para seção de 16mm2, em razão de alegadas oscilações e elevação de tensão no fornecimento de energia elétrica.

Dessa forma, passo à análise da Razões Recursais.

A normativa processual civil estabelece a viabilidade de outorgar, parcial ou totalmente, uma medida provisória à parte requerente antes da conclusão do processo cognitivo, a qual será formalizada mediante a devida instrução processual.

Vide art. 300 do NCPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Ao analisar o dispositivo mencionado anteriormente, é possível inferir que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela requer certos pressupostos: a apresentação de um pedido pela parte interessada; a apresentação de provas claras e incontestáveis dos fatos alegados; a existência de um receio fundamentado de dano irreparável, de difícil reparação ou de risco ao resultado eficaz do processo; a devida fundamentação da decisão antecipatória; e a possibilidade de reversão do ato concedido.

Da leitura do dispositivo legal, verifica-se que a concessão da tutela antecipada exige a presença cumulativa de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em exame, embora a agravante tenha apresentado documentos e laudos técnicos produzidos unilateralmente, tais elementos, por si sós, não se revelam suficientes para demonstrar, de maneira inequívoca, que a origem das alegadas oscilações elétricas decorre exclusivamente da rede de distribuição da concessionária.

Com efeito, a própria natureza da controvérsia evidencia a necessidade de aprofundamento da instrução probatória, inclusive mediante eventual realização de prova pericial judicial, apta a estabelecer, com segurança técnica, a origem do problema narrado, distinguindo eventual defeito na rede pública de possível irregularidade existente nas instalações particulares da unidade consumidora.

A concessão da medida pretendida implicaria impor à concessionária obrigações de fazer diretamente relacionadas ao mérito da demanda principal, antecipando, em caráter praticamente satisfativo, os efeitos da futura decisão definitiva, sem que haja, neste momento processual, prova robusta apta a afastar a controvérsia técnica existente.

Nesse sentido, destaco da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA, À LUZ DO ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. Agravo de instrumento. Tutela provisória de urgência. Ausência dos requisitos autorizadores da medida, conforme art. 300, do Código de Processo Civil. Medida inaudita altera pars é excepcional. Risco de irreversibilidade da medida. Manutenção da decisão. Recurso não provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2267992-91.2022 .8.26.0000 São Paulo, Relator.: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 28/02/2023, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/03/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS CUMULATIVOS - NÃO COMPROVAÇÃO - INDEFERIMENTO. - A tutela de urgência será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). Assim, a ausência de um desses requisitos cumulativos enseja o indeferimento do pedido de tutela de urgência.

(TJ-MG - AI: 10000220195416001 MG, Relator.: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 10/08/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 11/08/2022)

Agravo de instrumento improvido. Indeferimento da tutela de urgência. Ausência dos requisitos para a tutela de urgência. Indefere-se o pedido de urgência, quando não provados os requisitos cumulativos da urgência e probabilidade do direito. Principalmente na hipótese de a tutela antecipada confundir-se com o próprio mérito da ação cominatória e insuficientes as provas para o julgamento antecipado. AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 0812086-15.2022.822 .0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Sansão Saldanha, Data de julgamento: 06/04/2023

(TJ-RO - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08120861520228220000, Relator.: Des. Sansão Saldanha, Data de Julgamento: 06/04/2023, Gabinete Des. Sansão Saldanha)

Dessa forma, ausentes elementos suficientes para demonstrar, em cognição sumária, a elevada probabilidade do direito alegado e o perigo de dano apto a justificar a tutela de urgência, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/06/2026